Tribunal: TJES
Processo: 0000374-07.2020.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000374-07.2020.8.08.0005
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN CORREA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SEQUESTRO. DANO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu nas penas dos arts. 148,
caput
, e 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, e do art. 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, todos na forma do art. 69, do Código Penal, fixando-se a pena total de 01 ano e 02 meses de reclusão e 01 ano e 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa.
2. A defesa pleiteia: (
i
) quanto ao crime de sequestro, a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação para constrangimento ilegal; (
ii
) quanto ao crime de dano qualificado, a absolvição por atipicidade ou, sucessivamente, a desclassificação para dano simples e redimensionamento da pena; (
iii
) quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, a absolvição com base em erro de proibição; (
iv
) revisão da dosimetria, com maior redução pelas atenuantes e reconhecimento do arrependimento posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se a conduta do apelante caracteriza o crime de sequestro ou cárcere privado ou se deve ser desclassificada para constrangimento ilegal; (
ii
) estabelecer se estão presentes os elementos subjetivos e objetivos para a tipificação do crime de dano qualificado ou sua desclassificação para dano simples; (
iii
) determinar se houve erro de proibição capaz de excluir a culpabilidade no crime de descumprimento de medida protetiva; (
iv
) averiguar a correção da dosimetria, notadamente quanto à fração de redução pelas atenuantes e a incidência do arrependimento posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por provas materiais e testemunhais, demonstra que houve privação da liberdade de locomoção por grave ameaça armada, configurando o crime de sequestro (art. 148,
caput
, do CP), ainda que por curto período de tempo e distância, conforme jurisprudência do STJ (AREsp n. 2.632.607/TO).
5. A prova testemunhal e documental revela que o dano ao celular foi cometido com violência física, em contexto de violência doméstica, afastando a tese de queda acidental e justificando a condenação por dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP), sendo inaplicável a desclassificação para dano simples.
6. Restou comprovado que o apelante teve ciência formal da medida protetiva vigente e, mesmo assim, entrou em contato com a vítima, evidenciando o dolo na conduta típica do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006. O alegado erro de proibição não se sustenta diante da ciência inequívoca da ordem judicial, e o consentimento da vítima não afasta a tipicidade, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial (AREsp n. 2.739.525/SP e AgRg no AREsp n. 2.524.162/DF).
7. A valoração negativa da circunstância judicial “consequências do crime” encontra respaldo no contexto de vulnerabilidade da vítima e na privação de seu único meio de comunicação e segurança, ultrapassando os efeitos típicos do crime.
8. A fração de 1/6 (um sexto) aplicada às atenuantes de confissão parcial e reparação indireta do dano mostra-se proporcional, considerando a ausência de confissão plena e a iniciativa de terceiro para a reparação. Não há desproporcionalidade a ser corrigida.
9. Inviável o reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16, do CP), por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa, requisito indispensável para a aplicação do instituto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 21, 59, 65, III, “b”, 69, 148,
caput
, e 163, parágrafo único, I; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.632.607/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, AREsp n. 2.739.525/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.524.162/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.286.191/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.04.2023; TJES, ApCr n. 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 03.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000374-07.2020.8.08.0005
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN CORREA DE ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: FELIPE CHICON SANDRINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian
C
orrêa de
A
lmeida
, inconformado com a sentença proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Apiacá, às fls. 178/189.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/04,
in verbis
:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 04 de novembro de 2019, a vítima foi sequestrada mediante emprego de arma e teve seu telefone celular subtraído com emprego de violência, o que tornou este ineficiente, visto que foi atirado o chão.

Infere-se dos autos que a vítima foi namorada do acusado por aproximadamente quatro anos, mas em janeiro de 2019 resolveram romper o relacionamento amoroso.

Ocorre que no mês de junho deste mesmo ano, o denunciado descobriu que a vítima estava em outra união e, a partir de então, iniciaram-se as ameaças com frases como “[...] eu te falei que se você não ficasse comigo não ficaria com mais ninguém [...]".

No domingo anterior ao dia dos fatos, a vítima estava no Bar do Mendes, em
I
uru e aproximadamente às 17h, o acusado chegou ao local acompanhado por outros amigos, momento que enviou mensagens para a vítima nas quais pedia para que esta se sentasse a mesa com ele, o que fora negado.

Conforme consta dos autos, a vítima também afirma que o acusado tentou diversas vezes beijá-la contra sua vontade, todavia, compulsando detidamente os depoimentos verifica-se que esta conduta não fora confirmada, visto que as testemunhas que se encontravam no local descrevem o ocorrido sem mencionar tal ato.

Pelo relato da vítima, o denunciado não teria buscado vencer sua resistência ao ato libidinoso com emprego de violência, já que, segurando-a pelo braço, poderia ter consumado o beijo.

No dia seguinte, a vítima afirma que estava saindo de sua residência, aproximadamente às 18h e foi surpreendida pela presença do acusado, que a segurou pelos cabelos e posicionou a arma de fogo em suas costas dizendo “sobe na moto ou você morre aqui mesmo”, que intimidada pelo medo subiu na garupa da motocicleta, onde percorreram cerca de 7km na estrada que leva à cidade de Bom Jesus do Norte/ES.

Neste caminho, após atingir a cabeça da vítima com um capacete, o acusado conseguiu a posse do telefone celular desta, instante em que o atirou ao chão, tornando-o inútil. Após, a vítima afirma que o acusado tentou despi-la, com o escopo de praticar o crime de estupro, entretanto, as declarações por ela prestadas indicam a desistência voluntária de seu algoz em prosseguir, quando podia, no abuso sexual.

Conforme o relato, as tentativas e ameaças cessaram no momento que um caminhão insinuou parar no acostamento, o que deixou o denunciado assustado, ocasião que se evadiu do local.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
artigo 148,
caput
, e do artigo 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e
do artigo 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, todos na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal
, à pena total de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
01 (um) ano e 01 (mês) de detenção, em regime inicialmente aberto,

além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 13243084,
quanto ao crime de sequestro,
a defesa requer

a absolvição do apelante
por ausência de provas suficientes para a condenação.
S
ubsidiariamente,
postula
a desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, em razão da ausência
de restrição de liberdade
.

No que se refere ao
c
rime
de dano qualificado, requer a absolvição por atipicidade da conduta
em decorrência da
ausência d
o
elemento subjetivo do tipo.
S
ubsidiariamente,
pretende
a desclassificação para o crime de dano simples,
ou, ainda
,
o

redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a adequação da fração aplicada às circunstâncias atenuantes de confissão e reparação de danos e o
reconhecimento do arrependimento posterior.

Por sua vez, em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva,
a defesa
pretende
a absolvição
ao fundamento de
que
o apelante
estaria amparado pela
excludente
de culpabilidade de erro de proibição.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Inicialmente,
conforme relatado, no que diz respeito ao
crime de sequestro ou cárcere privado
, estabelecido no artigo 148,
caput
, do Código Penal, a defesa postula a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, e, de forma subsidiária, a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal.

A propósito, para melhor entendimento, o
artigo 148,
caput
, do Código Penal
, narra a seguinte conduta delituosa,
in verbis
:

Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado:

Pena – reclusão, de um a três anos.

Nesse ponto, ressalto que a
materialidade
restou comprovada por meio do Boletim Unificado
às
fls. 09/10, da fotografia da arma de fogo utilizada
às
fls. 51/52, Auto de Apreensão
à
fls. 104, bem como
pela
prova testemunha
l produzida em sede investigativa e judicial
.

Quanto à
autoria
delitiva, esta também restou devidamente comprovada nos autos,
pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Nesse particular, ao ser ouvida na audiência de fls. 164
(mídia acostada aos autos)
, a vítima relatou, com riqueza de detalhes, a dinâmica e a autoria do aludido crime, afirmando que o apelante,
apontando uma arma contra ela,
teria a obrigado a subir em sua motocicleta sob a ameaça de que a mataria.
In verbis
:

Que não estava mais namorando com WILLIAN; que WILLIAN tinha passado uma mensagem para ela pedindo para conversarem; que marcaram de se encontrar na rua do colégio, que é perto de sua casa; que
quando ela chegou no lugar,
WILLIAN apontou uma arma para ela e a obrigou a subir na motocicleta com ele
; que a fez subir na motocicleta porque na hora que estavam conversando, o telefone dela tocou e ele viu que era uma mensagem da pessoa que ela estava no momento
; que ele saiu com a motocicleta “adoidado” e parou perto da entrada de Barra Alegre; que parou a motocicleta e começou a agredi-la; que deu uma “capacetada” nela e queria que ela tivesse relações sexuais com ele; que ele desistiu quando um caminhão ameaçou parar, montou na motocicleta e foi embora; [...] que
tinham combinado de conversar, mas quando ela disse que não iria subir na motocicleta,
ele mostrou a arma e falou para subir
; que só subiu na motocicleta porque ele mostrou a arma;
que confirma que ele disse “sobe na motocicleta ou você morre aqui mesmo”; que confirma que ele disse “se você não ficar comigo não vai ficar com mais ninguém
”

[...].

Ainda,
importante ressaltar que em sede policial (fls. 11/12), a vítima relatou que a distância percorrida com sua liberdade privada foi de cerca de 7 km (sete quilômetros), complementando, em juízo, que o tempo para chegar ao local em que desceram da motocicleta foi de cerca de 15 (quinze) minutos, em alta velocidade.

Vê-se, portanto, que
a vítima foi constrangida, mediante grave ameaça, a subir na motocicleta do apelante e ficar por
aproximadamente
15 (quinze) minutos, tendo descido em um local ermo, na estrada, e permanecido ali contra a sua vontade até que o réu decidisse ir embora, deixando-a sozinha
.

Dessa forma
, não há dúvidas de que a vítima subiu na motocicleta apenas após o apelante ter
exibido
a arma e falado expressamente
“sobe na moto ou você morre aqui mesmo”
, o que tolheu sua capacidade de autodeterminação e sua liberdade de locomoção, visto que permaneceu sob a vigilância do réu, em local afastado e contra a sua vontade, até o momento em que ele decidiu se retirar.

A propósito
, embora não estivesse presente no dia dos fatos, a testemunha Ana Cláudia Fernandes, em audiência de fls. 164
(mídia acostada aos autos)
, relatou que, dias antes, presenciou um momento em que o recorrente intimava a vítima, inclusive insinuando que estava armado, o que reforça o contexto
v
ivenciado
pela ofendida.
Confira-se:

[...]
que, dois ou três dias antes do dia dos fatos, ela estava em um bar com B.
L.O.S.
e WILLIAN sentou com os amigos dele em uma mesa próxima; q
ue WILLIAN ficou mandando mensagens para B.
L.O.S.
para ela sentar na mesa dele; que ela não quis, mas ele ameaçou falando que se ela não fosse, ele iria e o negócio não ficaria legal
; que, para evitar confusão, B.
L.O.S.
ficou um tempo na mesa dele e depois voltou para a mesa onde estavam;
que, antes de ir embora, WILLIAN parou na mesa, pediu uma última cerveja e começou a fazer gestos de que estava armado, com uma arma na cintura, não sabe se para intimidar B.
L.O.S.
, para a B.
L.O.S.
não falar nada, não comentar nada; que, depois disso, um dos amigos de WILLIAN falou para irem embora porque elas não estavam gostando e eles foram embora;
que B.
L.O.S.
quis ir embora logo depois porque ficou com medo de ficar até mais tarde e falou que WILLIAN estava armado; que foi quando ligou uma coisa com a outra, porque ele estava fazendo gesto, colocando a mão na cintura; ela que não viu a arma, mas viu o volume na cintura dele
.

Assim
, em que pese o réu relate que a vítima teria subido na motocicleta por vontade própria, resta evidente não apenas a situação de constrangimento, mas também de privação de liberdade sofrido pela vítima, ainda que por curto período, de modo que
não há que se falar em absolvição, tampouco
em
desclassificação para o crime de constrangimento ilegal
.

Em caso semelhante, inclusive, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu da mesma forma. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECONCILIAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. O acervo probatório, incluindo o depoimento detalhado da vítima, comprova que
o agravante restringiu a liberdade da ofendida, mediante violência e grave ameaça, privando-a de sua liberdade de locomoção. A conduta é suficiente para caracterizar o crime de sequestro e cárcere privado, ainda que a privação tenha ocorrido por curto período de tempo.
[...] 6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.632.607/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

No mesmo sentido é o entendimento de outros Tribunais. Confira-se:

[...] 1. Das provas dos autos, constata-se
o apelante constrangeu a vítima, mediante grave ameaça e violência, a adentrar no veículo automotor, mantendo-a em seu interior enquanto ficava dando voltas na cidade, por meio de mais ameaças e agressões à ofendida, impedindo sua liberdade de locomoção
. Frisa-se que a vítima reitera que fora compelida a adentrar no carro após sofrer diversas agressões físicas - como puxões de cabelo e murros - e ameaças (inclusive de morte) pelo réu, o que tolheu sua capacidade de autodeterminação, sendo manifestamente coagida a manter-se dentro do automóvel contra sua vontade.
2.
A conduta do apelante superou o mero constrangimento ilegal, porquanto comprovado que houve a restrição da liberdade da vítima, mesmo que por curto período de tempo
.
3.
Está patente o dolo do acusado consistente na vontade de privar a vítima de sua liberdade, empregando violência física e psicológica para obrigá-la a entrar no veículo e manter-se em seu interior enquanto dirigia pela cidade, anulando sua capacidade de autodeterminação, mesmo que em algum momento a porta pudesse ser aberta.
[...] (TJTO, Apelação Criminal 0015706-60.2022.8.27.2706, Rel. Eurípedes do Carmo Lamounier, julgado em 16/05/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO COLEGIADA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE.
[...]

É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que basta a privação de liberdade, por período de tempo minimamente relevante, para a configuração do delito tipificado no caput do referido dispositivo. No caso em tela, restou evidenciado que o recorrente trancou a porta do apartamento, impedindo a vítima de sair durante, aproximadamente,
20 minutos
, sendo certo que a ofendida somente recuperou sua liberdade de locomoção após o porteiro do prédio acionar a Polícia Militar
, conforme se infere da prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, r
esta cabalmente demonstrada a intenção do acusado em privar a vítima de sua liberdade de locomoção, ainda que tenha logrado êxito por um curto espaço de tempo, configurando, assim, o crime previsto no artigo 148 do Código Penal.
[...]. (TJRJ; Apelação Criminal 0286814-96.2018.8.19.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; DORJ 20/05/2021).

Portanto,
é de rigor a manutenção da condenação de Willian Correa de Almeida
nas sanções do art. 148,
caput
, do Código Penal
.

Noutro giro, quanto ao crime de
dano qualificado
,
estabelecido no artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal, a defesa
postula a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta de dano simples
.

A esse respeito, o
artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal, preconiza
a seguinte conduta
,
in verbis
:

Art. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia
:

Parágrafo único – Se o crime é cometido:

I – com violência à pessoa ou grave ameaça
; [...]

Pena – detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Nesse contexto, a
materialidade
encontra-se devidamente comprovada a partir da fotografia juntada à fl. 14 e do Auto de Constatação de Danos
à fl.
133.
Por sua vez, a
autoria
delitiva também foi demonstrada, especialmente
pela
prova testemunha
l produzida em sede investigativa e judicial
.

Nesse particular, ainda em esfera investigativa, a vítima prestou as seguintes declarações, conforme se verifica às fls.
11/12:

[...] que andaram por aproximadamente 7km e que durante a percurso WILLIAN tentava a todo momento pegar a celular da declarante, enquanto a mesma tentava desbloqueá-lo para ligar para a polícia; que WILLIAN andava muito rápido no meio dos caminhões e carros na rodovia; que,
logo depois da subida do Morro do Tomatão, saindo de Iuru,
WILLIAN parou a moto e agarrou nos cabelos da declarante que ficou sem chance de correr; que WILLIAN gritava “me dá seu celular, pois ele vai ficar comigo”
; que a declarante não queria entregar o celular; que
WILLIAN deu uma pancada com seu capacete na cabeça da declarante; que ficou tonta e em seguida WILLIAN conseguiu pegar seu aparelho celular e arremessou no meio do asfalto
; que WILLIAN agarrando a vítima pelo braço foi até celular a pegou e jogou no mato; [...] que em seguida
a declarante pegou seu celular e viu que o mesmo estava quebrado e sem condições de utilização
[...].

A referida declaração foi integralmente confirmada pela vítima em seu depoimento judicial
à fl.
1
64
(mídia acostada aos autos)
, quando acrescentou que, após o ocorrido, a genitora do apelante se prontificou a pagar-lhe um novo celular.

O apelante, por sua vez, no interrogatório de fls. 164
(mídia acostada aos autos)
, tenta amenizar o ocorrido, alegando que
a ofendida t
eria recebido uma mensagem quando estavam juntos, e que ele
“q
ueria pegar o telefone para ver de que era a mensagem e que o celular caiu e quebrou no momento em que estavam discutindo”
.

No entanto, apesar da alegação do recorrente de que o celular teria caído em meio a uma discussã
o, verifico que restou devidamente comprovada a prática do crime de dano qualificado, pois, em declaração harmônica e detalhada,
a vítima relata que o celular foi tomado de sua mão
mediante violência
, uma vez que, para tanto, o apelante lhe deu pancadas na cabeça com o seu capacete
.

Tanto foi assim que, após o ocorrido, a vítima realizou consulta em um hospital, tendo narrado a situação, conforme consta no Boletim de Atendimento de Urgência
à fl.
27v.

Nesse contexto, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu ao Poder Judiciário, revelando a situação em que tinha vivenciado.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Portanto, as provas do caderno processual, produzidas tanto judicialmente quanto em esfera policial, são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Willian Corrêa de Almeida
pelo crime de dano qualificado,
não merecendo prosperar o pleito absolutório e desclassificatório do apelante
.

Avançando, em relação ao
crime de descumprimento de medida protetiva
, previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006,
não há dúvidas
a respeito de
sua configuração
.

Nesse ponto, a defesa alega que o crime não teria ocorrido, tendo em vista que, após o deferimento da medida protetiva, a vítima voltou a ter contato com o recorrente, o que configuraria a causa de exclusão de culpabilidade previsto no artigo 21, do Código Penal, por erro de proibição.

No caso, em decisão proferida
nos Autos nº 0000657-64.2019.8.08.0005, no dia 05 de novembro de 2019, foram fixadas medidas protetivas de urgência em desfavor do acusado, com as seguintes proibições:

I – afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

II –
proibição de determinadas condutas
, entre as quais:

a) aproximação da ofendida e de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de TREZENTOS (300) METROS de distância entres estes e o agressor;

b)
contato com a ofendida, filhos e familiares por qualquer meio de comunicação
;

c) frequentação de lugares em que estiver presente a ofendida, com o fim de preservar sua integridade física e psicológica.

Ocorre que, em que pese tenha sido devidamente intimado da decisão em
10 de janeiro de 2020
, conforme certidão de fls. 26 do processo supramencionado, acostado a esses autos em id. 14009092, Willian Corrêa de Almeida entrou em contato com a ofendida no dia
24 de janeiro de 2020
, por meio de ligação telefônica.

A referida informação foi trazida aos autos em declaração policial da vítima, às fls. 38/39, inclusive com o fornecimento d
a
gravação da ligação telefônica às fls. 44 (
mídia acostada aos autos
)
,
a qual
evidencia, com clareza, a tentativa de contato do apelante, apesar de ter plena ciência sobre a vigência das medidas protetivas à época, e, ao mesmo tempo, a
recusa

da ofendida
.

Nesse ponto, ressalta-se que, logo após receber a ligação do recorrente, a vítima comunicou as autoridades
competentes
acerca do
descumprimento da
s
medida
s
protetiva
s
, o que demonstra a sua discord
ância ao contato realizado.

Assim,
quanto ao argumento defensivo de que o apelante teria agido amparado pela excludente de culpabilidade em razão de erro de proibição, saliento que não lhe assiste razão
.

Ademais, embora não tenha sido o caso, ainda que houvesse o consentimento da vítima para que o acusado, descumprindo medidas protetivas de urgência, entrasse em contato com ela, o bem jurídico tutelado pelo crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, é a administração da justiça, cujo sujeito passivo é o Estado, tratando-se, assim, de uma espécie de crime de desobediência, não sendo suscetível de subordinação ao interesse da vítima.

Logo,
ainda que a ofendida tivesse consentido com o descumprimento de medida protetiva de urgência,
a medida
ainda estava em vigor, não existindo, naquele momento, nenhuma decisão judicial revogando tal medida, sendo o seu cumprimento dever do acusado
.

É nesse sentido, aliás, a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] 5. O conjunto probatório, incluindo o boletim de ocorrência, as declarações da vítima e depoimentos de testemunhas, demonstra a prática dolosa do crime de descumprimento de medidas protetivas, evidenciando que
a recorrente aproximou-se deliberadamente da vítima, mesmo ciente da ordem judicial que lhe proibia tal conduta
. 6.
Nos crimes de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial, e não apenas a integridade da vítima
.
[...]
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.739.525/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação, por incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. II. Questão em discussão 2. A
questão em discussão consiste em saber se o agravante agiu em erro de proibição ao descumprir medidas protetivas de urgências anteriormente deferidas em seu desfavor, por desconhecer a obrigatoriedade de segui-las cumprindo após a reconciliação com a vítima.
III. Razões de decidir 3.
O tribunal de origem concluiu que
o agravante tinha plena ciência sobre a vigência das medidas protetivas e as consequências de seu descumprimento, tendo, inclusive assinado termo de compromisso em respeitá-las. Ao mesmo tempo, não foi identificado nos autos de origem qualquer indício que apontasse a incapacidade do agravante de entender a ilicitude de sua conduta, o que afasta a alegação de ocorrência de erro de proibição
.
[...].
(AgRg no AREsp n. 2.524.162/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024).

Dito isto, na presente hipótese,
não há que falar em causa de excludente de culpabilidade por erro de proibição, tampouco de absolvição em razão de suposto consentimento da vítima,

deve
ndo
ser mantida
a
condenação nas sanções do
art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006
.

Prosseguindo, acerca da dosimetria da pena, a defesa se insurge tão somente em relação
à
pena aplicada
referente
ao crime de dano qualificado,
a respeito do
qual passo a analisar
.

Na
primeira fase
,

o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 ,do Código Penal,
valorou negativamente
a circunstância judicia
l
d
e
“
consequências
do crime
”,
considerando que
“estas são danosas e reprováveis, vez que violência contra mulher tem repercussão negativa na sociedade”
.

Em que pese a defesa alegue que a circunstância foi valorada negativamente de forma genérica, r
eputo
a valoração
como adequada, haja vista que, considerando o contexto
de extrema vulnerabilidade
em que o crime foi praticado, a conduta do apelante extrapolou o mero prejuízo material.

No caso, o rompimento violento e intencional do aparelho celular da vítima, inclusive realizado em meio a uma
nítida
situação
de violência contra a mulher e
privação da liberdade de locomoção, privaram a vítima do único meio de comunicação e segurança, além de
lhe
provocar
intenso
abalo emocional e psicológico.

As consequências, portanto, extrapolam aquelas ínsitas ao tipo penal, sendo correta a valoração negativa na presente hipótese.

Já na
segunda fase
,
o magistrado
a quo

reconheceu
as circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e reparação de dano,
reduzindo a pena-base na fração de 1/6 (um sexto). A defesa,
contudo
, sustenta que
a fração
redutora aplicada
foi desproporcional.

Quanto ao tema, sabe-se que o Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto às atenuantes e agravantes, ficando a critério do Juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria.

Em relação à
atenuante de confissão
, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de
sua
aplicação em fração inferior a 1/6
(um sexto)
da pena-base nos casos de confissão parcial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO EM 1/12. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]

3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.286.191/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

No caso,
ao ser interrogado,
o apelante tentou amenizar os fatos e alegou que o celular teria caído quando ele tentou pegá-lo no meio da discussão, negando, assim, a existência de conduta dolosa e
a prática
de violência.

A
penas por oportuno, registro que, a meu ver,
sequer houve confissão parcial por parte do recorrente
, todavia, considerando
o reconhecimento da atenuante na sentença e
, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho-a, em respeito à vedação à
reformatio in pejus
.

N
o que se refere à
fração
aplicada
, entretanto
, considerando
a atribuição
da confissão parcial, e não total,
entendo adequad
a
a aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto)
para atenuar a pena
.

Da mesma forma,
entendo adequada a aplicação da
atenuante de reparação de danos
, prevista no artigo 65, alínea III, “b”, do Código Penal, em fração inferior a 1/6 (um sexto) da pena-base.

I
ss
o porque, c
onforme se depreende do depoimento da vítima em juízo (mídia acostada aos autos),
a reparação não foi iniciativa exclusiva do réu, tendo sido providenciada por terceira pessoa, isto é, sua genitora.

De
ssa forma
,
diante do contexto dos
fatos,

a redução da pena-base em 1/6 (um sexto)
para as
duas causas atenuantes
mostra-se

plenamente

compatível e razoável
,
não havendo que falar em desproporcionalidade ou necessidade de majoração da fração
.

Na
terceira fase
da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena.

Nesse ponto, tem-se o
pleito defensivo quanto ao reconhecimento do instituto do arrependimento posterior
, descrito no artigo 16, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 16.
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa
, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Depreende-se que, para sua incidência, é necessário que o crime seja cometido
sem violência ou grave ameaça à pessoa
, o que não é o caso dos autos, consoante já fundamentado, haja vista que o dano ao aparelho celular ocorreu em um contexto de violência. Assim,
tal pedido
também
não merece ser acolhido
.

Posto isso, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 26 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)